Tribunal: TJMT
Processo: 0005988-02.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
GIOMAR BATISTA DA ROCHA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 24827/2019
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – INTERPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE – INVIABILIDADE – ART. 593 DO CPP - INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, estabelecido no artigo 593 da Lei Instrumental Penal, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

RECORRENTE(S):
GIOMAR BATISTA DA ROCHA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Nos autos da ação penal n.o 572-68.201.9.811.0046 (código 132303) que tramitou pela 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, foi Giomar Batista da Rocha condenado como incursos nas sanções do art. 121, §2o, inciso I e IV, do CP, posteriormente o Ministério Público e a Defesa apresentaram recurso de apelação, tendo o juiz de primeiro grau decidido pelo não recebimento do recurso apresentado pela defesa, por ser intempestivo.
Inconformado com a r. decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pelo conhecimento da tempestividade do recurso do recorrente. (Fls. 416/420)
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela mantença da r. decisão de fls. 409) uma vez que o direito foi devidamente aplicado ao caso. (Fls. 422/427).
A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Fl. 428).
A Ilustre Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento da seguinte forma: (Fls. 445/447)
“(...) Sendo assim , desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público, da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que após ter a defesa interposto recurso de apelação contra a r. sentença, o juiz de primeiro grau, em decisão de fl. 409, não o recebeu por considerá-lo intempestivo. Não concordando com a decisão, a defesa apresentou recurso em sentido estrito, para ser considerado a tempestividade do recurso de apelação.
Analisando os autos, verifica-se que, a sentença condenatória foi proferida em 01 de fevereiro de 2019 (fls. 375/377), tendo o representante do Ministério Público, a Defesa e o recorrente tomado ciência da decisão neste ato.
A Defensoria Pública só apresentou as razões em 15 de fevereiro de 2019 (fl. 394), ou seja, fora do prazo estabelecido por Lei.
Tratando-se de recurso apelação o prazo para a interposição do mesmo segue a regra geral do artigo 593, inciso I, do CPP, que deixa claro que os prazos para recursos de apelação é de 05 (cinco) dias, e o art. 798, do mesmo Códex, estipula quando a contagem de prazo deverá começar a contar, vejamos:
“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
(...)
§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;
b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;
c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.
Sendo o recorrente representado pela Defensoria Pública, o parágrafo 5o do artigo 5o da Lei no 1.060/50, foi acrescentado pela Lei no 7.871/89, em virtude do número de processos e da dificuldade de acompanhamento de publicações para cumprimento dos prazos legais, concedeu aos Defensores Públicos a prerrogativa do prazo em dobro, todavia mesmo com o prazo diferenciado, a defesa apresentou o recurso de apelação 05 (cinco) dias após o fim do prazo.
Assim, é intempestiva a apelação quando não interposta no prazo do artigo 593 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Giomar Batista da Rocha.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR